Tribunal: TJDFT
Processo: 0022731-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022731-08.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. EXTINÇÃO POR RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO E CONFISSÃO DA DÍVIDA IMPUGNADA. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À AUTORA. ADEQUAÇÃO. ART. 90, CAPUT, DO CPC E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comporta acolhimento o pedido de isenção do ônus sucumbencial vindicado pela apelante, com fulcro no art. 90, § 3o, do CPC, que trata dos casos de extinção do feito por composição entre as partes, dispondo apenas sobre isenção das custas processuais. 2. Não houve transação no caso dos autos, mas confissão do débito fiscal que a apelante pretendia desconstituir pelo ajuizamento da presente ação de conhecimento, o que lhe impõe o dever de arcar com o ônus de sucumbência, nos termos do caput do art. 90, caput, do CPC, que dispõe: "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. " 3. Apesar de impugnar judicialmente o débito fiscal, a recorrente aderiu ao benefício de parcelamento administrativo, instituído pela Lei Complementar Distrital no 976/2020, o que importa em confissão da dívida e renúncia expressa ao direito de questioná-la em Juízo, nos termos do art. 5o, II, do referido diploma legal, o que justifica a condenação do ônus de sucumbência, também em razão do princípio da causalidade. 4. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 31687233), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 32668288. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade quanto à mencionada contrariedade ao artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID no 32286480, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010